Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 3o do Decreto no 27.365/2006, a faixa de domínio das rodovias do sistema rodoviário do Distrito Federal constitui área non aedificandi.
2. O art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal autoriza a demolição de obra em área pública que não possa ser regularizada.
3. No caso, não há dúvida de que a construção foi erigida em faixa de domínio. Os atos administrativos submetidos ao controle de legalidade foram praticados por agente competente, observando a forma, motivação e finalidades consentâneas com o ordenamento jurídico, o que os torna imunes à intervenção judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.